Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTA QUINTINO DE CASTRO (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0706091-09.2018.8.07.0020 propostos em face de CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (agravado/executado), em curso perante o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos seguintes termos (ID 159852418 dos autos de origem): “Autos retornaram da Instância Superior com a sentença mantida. Retornem os autos ao arquivo provisório.” A agravante/autora alega, em suma, que de acordo com o parágrafo único, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Aduz que no processo de execução não há uma limitação para o uso do agravo de instrumento, o qual poderá ser usado em quaisquer decisões interlocutórias todas no curso da execução ou cumprimento de sentença. Por fim requer o conhecimento e provimento do recurso para que o juiz de origem dê continuidade ao processamento do feito. DECIDO O presente recurso não pode ser conhecido. Explico. A meu juízo, independentemente do título dado ao comando judicial agravado, não vislumbro que o mesmo tenha qualquer conteúdo decisório, porquanto se tratou de um mero despacho de expediente, por meio do qual o magistrado determinou o retorno dos autos ao arquivamento provisório pois já estavam arquivados provisoriamente, em razão de decisão pretérita do juízo de primeira instância (ID 99420431 nos autos de origem). Vê-se que nem ao menos houve um pedido para que o magistrado pudesse exercer seu juízo de valor, pois o comando judicial guerreado tem natureza jurídica de despacho, uma vez que carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao processo. Com efeito, esclareço que Código de Processo Civil não previu o cabimento de nenhum recurso contra despacho, mesmo que este tenha sido proferido no curso de cumprimento de sentença, razão pela qual não pode ser conhecido o agravo de instrumento manejado para atacar o pronunciamento judicial em questão, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos. Logo, nos termos do artigo 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora